Tribunal: TJDFT
Processo: 0004325-96.2017.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004325-96.2017.8.07.0019 RECORRENTE: FABIANO MESSIAS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Descabe falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório - em especial a prova oral - é seguro e firme em apontar o réu como autor do delito. 2. A existência de circunstância judicial desfavorável também autoriza a aplicação de regime inicial mais gravoso, a teor do art. 33, § 3o, do CP. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos V e VII, do CPP, pugnando por sua absolvição, ante a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório. Subsidiariamente, pede a fixação de regime inicial mais brando. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, incisos V e VII, do CPP, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido e examinar as teses recursais (absolvição por insuficiência de provas e fixação de regime inicial mais brando) demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030